Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701475-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: POTTENCIAL SEGURADORA S.A. RECORRIDO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. SEGURO DE GARANTIA. SEGURADO: TRIPAR. TOMADOR DE SERVIÇOS: SOMOS. SEGURADORA: POTENCIAL SEGURADORA. ATRASO NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. ART. 771 DO CC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS À SEGURADORA. AGRAVAMENTO DO RISCO. ART. 768 DO CC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ DA SEGURADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CLÁUSULA DE CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS. APLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER À METADE DO PREJUÍZO SUPORTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Dupla apelação contra sentença proferida em ação de cobrança de indenização securitária, que condenou a seguradora ré ao pagamento de R$ 941.172,07, correspondente à metade do prejuízo suportado pela autora, bem como condenou cada parte ao pagamento de metade dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor total da condenação. 2. Consta dos autos que as partes firmaram contrato de seguro de garantia, que estabeleceu como objeto a indenização pelos prejuízos causados à segurada em razão de inadimplemento das obrigações previstas no contrato celebrado com empresa tomadora de serviços. 2.1. A requerente relata que a tomadora passou a descumprir sua obrigação contratual, gerando uma inadimplência no montante de R$1.882.344,14, verificada entre os dias 10/07/2021 e 26/09/2021. 2.2. Com base na cláusula 7.1 da Apólice, a autora procedeu à notificação da tomadora em 15/09/2021, via e-mail, e em 04/10/2021, via Correios, concedendo o prazo de 3 dias corridos para o pagamento do valor total devido. A seguradora recebeu cópia da notificação em 06/10/2021. 2.3. Em 17/12/2021, a seguradora informou a negativa de pagamento da indenização, fundamentando a intempestividade da comunicação do sinistro, acarretando agravamento do risco. Além disso, fundamentou a concorrência de garantias fornecidas ao contrato garantido. 3. Em sua apelação, a autora postula a reforma da sentença no tocante à limitação da indenização a ser paga pela apelada, condenando-a ao pagamento do limite máximo da garantia da Apólice, no valor de R$1.600.000,00. 3.1. Por sua vez, a requerida pede a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Requer, subsidiariamente, o parcial provimento do recurso para condenar a autora em honorários de, no mínimo, 10% sobre o proveito econômico obtido pela seguradora ré. 4. O art. 771 do CC dispõe que, “sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências”. 4.1. Nada obstante a redação do referido dispositivo legal, a seguradora só se exime do pagamento da indenização se, na comunicação tardia do sinistro, provar que este fato não permitiu diminuir ou evitar as consequências do sinistro. 4.2. Nesse sentido: “III - A ausência ou o atraso na comunicação do sinistro só impede o pagamento da indenização quando há efetiva comprovação de que tal conduta causou prejuízo à seguradora.” (20050111059957APC, Relator: Nívio Geraldo Gonçalves, Revisor: Sandoval Oliveira, 1a Turma Cível, DJE: 14/12/2010). 5. Na hipótese dos autos, a seguradora não logrou demonstrar que o atraso de quase três meses desde o primeiro inadimplemento (10/07/21) até a comunicação formal (06/10/21) atrapalhou, de forma desproporcional, a sua atuação para reduzir os prejuízos indenizáveis. 5.1. Importa destacar que a segurada tomou medidas para atenuar as consequências danosas do evento ao tentar resolver amigavelmente a situação junto à empresa tomadora, embora sem êxito. 5.2. Portanto, não há se falar em perda do direito à indenização securitária em razão do atraso na comunicação do sinistro. 6. O art. 768 do CC estabelece que “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”. 6.1. Em consonância com essa norma, há no contrato de seguro celebrado entre as partes cláusula que estabelece a perda do direito ao recebimento de indenização securitária “se o segurado agravar intencionalmente o risco”. 6.2. Nota-se a exigência expressa de intencionalidade na conduta do segurado, sob pena de não restar configurada a perda do direito à garantia. 6.3. Ou seja, deve ser determinado o pagamento da indenização quando não comprovada má-fé ou dolo do segurado para o agravamento e a implementação do risco objeto do contrato de seguro. 6.4. Precedente: “3. O agravamento intencional do risco a que alude o art. 768, do CC, pressupõe dolo ou culpa grave do segurado e deve ser avaliado à luz do princípio da boa-fé.” (07136697520218070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 28/4/2022). 7. A seguradora não demonstrou o suposto agravamento do risco, tampouco a existência de dolo ou má-fé da segurada. 7.1. Como bem pontuado pelo sentenciante, “ainda que o autor não tenha notificado de imediato a ré, não consta na apólice de seguro qualquer cláusula que obrigue o autor a rescindir imediatamente o contrato de prestação de serviços com a empresa tomadora no caso de inadimplemento, de maneira que não pode a ré, agora, alegar que houve aumento do risco segurado em razão do lapso temporal entre o início do inadimplemento e a notificação da ré”. 7.2. Nesse contexto, inaplicável o art. 768 do CC com o fim de afastar o pagamento da indenização. 8. Não é devida a indenização no valor total previsto, com base na seguinte cláusula contratual: “No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum”. 8.1. Com efeito, foram previstas, no caso, duas modalidades de garantia distintas para o contrato segurado, a saber, fiança e o seguro garantia ora em questão. 8.2. Logo, ciente a segurada da disposição contratual sobre a concorrência de garantias quando da celebração do seguro por ela contratado, não lhe cabe agora pleitear o seu afastamento. 9. O percentual fixado para os honorários observa o limite mínimo previsto legalmente (art. 85, §2o, CPC). 9.1. Considerando que cada litigante foi vencedor e vencido nesta lide, os ônus da sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) devem ser repartidos entre eles na proporção do êxito obtido pelas partes nesta lide, nos termos do art. 86 do CPC. 9.2. No caso, a divisão dos honorários em 5% para cada parte, o que resulta na quantia de R$ 47.058,60 para cada advogado, é suficiente para remunerá-los adequadamente. 9.3. O valor foi fixado levando-se em consideração as particularidades da demanda, cujo mérito foi julgado antecipadamente ante a desnecessidade da produção de outras provas, não exigindo grandes esforços nem muito tempo despendido para acompanhar a tramitação processual. 9.4. Revelando-se proporcional o valor arbitrado para os honorários de sucumbência, não há se falar em majoração nos termos postulados pela ré. 10. Apelações desprovidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422, 766, 768, 769 e 771, todos do Código Civil, asseverando ser descabida a indenização, ainda que parcial, à luz da boa-fé, dos termos do contrato firmado, e, ainda, pois a contraparte não comunicou “a expectativa de sinistro quando tomou conhecimento da inexecução contratual” (id 54179732, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial quanto à indicada ofensa aos artigos 422, 766, 768, 769 e 771, todos do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame das peculiaridades fáticas do caso concreto. Incidem, assim, os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012